Tribunal: STF
Processo: RE 72019
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-07
Data de publicação: 1974-03-07

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO EM VIRTUDE DE INQUERITO
ADMINISTRATIVO. NEGADA A AUTORIA DO FATO, NO JUÍZO CRIMINAL, EM
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, NÃO HÁ MAIS CONSIDERAR O MESMO FATO,
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR NÃO
DEMONSTRADA DIVERGENCIA.